Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. CONTRADIÇÃO COM LEGISLAÇÃO. DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão e contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma fundamentada, não conheceu dos documentos juntados em sede recursal, uma vez que foram produzidos antes do ajuizamento da ação e o autor não manifestou qualquer justificativa hábil para a juntada extemporânea.

2.1. A contradição prevista no inciso I do artigo 1.022 do CPC, que viabiliza a oposição dos embargos de declaração, diz respeito tão somente à análise interna do acórdão nos casos em que existe um desencontro entre a fundamentação lançada e o dispositivo, que não é o caso do acórdão combatido.

3. O acórdão embargado registrou, ainda, que não é todo dano capaz de gerar o abalo extrapatrimonial ensejador da indenização por danos morais, como no caso dos autos, em que houve apenas um descumprimento contratual por parte do fornecedor.

4. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.